Tribunal: TJES
Processo: 0000819-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON CAMPECHE DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000819-42.2023.8.08.0030

APELANTE: ADILSON CAMPECHE DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ARTIGO 15
5
,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PREJUDICIAL RECHAÇADA.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONFISSÃO DO RÉU.
REINCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA.
DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA 269/STJ.
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento. As razões recursais não veiculam tese específica, mas postulam o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, no processo penal, a ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do
tantum devolutum quantum appellatum,
sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença. Precedentes STJ. Preliminar rechaçada.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

3. Não há qualquer mácula no cálculo dosimétrico, sendo de rigor, portanto, a manutenção da reprimenda imposta ao apelante.

4. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na reincidência do acusado. Precedentes STJ.

5
. Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000819-42.2023.8.08.0030

APELANTE: ADILSON CAMPECHE DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em seu Parecer (Id. 5708364), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, ante ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que não houve nenhuma impugnação concreta e irresignação em face de algum aspecto do édito condenatório, ao contrário, a Defesa concorda expressamente com os termos de tal
decisum
.

Por sua vez, argumenta a Defesa (Id. 6414759) que o princípio da dialeticidade é mitigado em razão do efeito devolutivo da totalidade da matéria do processo para o segundo grau de jurisdição, autorizando o Tribunal a conhecê-la em sua integralidade, ainda que não ventilada nas razões recursais.

Na hipótese vertente, as razões recursais não veiculam tese específica, apenas postulam o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação.

Nesse contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso” (HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

Digno de nota pontuar, ainda, que, no processo penal, “
a ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença”.(HC 399.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).

À vista disso, rechaço a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADILSON CAMPECHE DIAS
em face da sentença (Id. 5689312, pp. 181/190), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155,

caput,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5689312, pp. 03/07) que, no dia 03 de março de 2023, por volta das 12h27m, na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, n° 1.812, Bairro Shell, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente,

subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 15 (quinze) fardos de cerveja Brahma pertencente ao Supermercado Sempre Tem.

Ressai que o funcionário Henrique De Oliveira, que trabalha como encarregado patrimonial do supermercado Sempre Tem, verificou pelas câmeras de videomonitoramento, que o denunciado passou com um carrinho carregado com 15 (quinze) fardos de cerveja da marca Brahma, tendo sido notado que o denunciado não pagou pelas mercadorias. Na sequência, quando já estava na parte externa do estabelecimento comercial, o denunciado foi abordado por funcionários do Supermercado Sempre Tem, tendo sido constado que não havia pago pelos produtos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 5689312, pp. 15/21), Auto de Apreensão Id. 5689312, p. 47), Auto de Restituição/Entrega (Id. 5689312, p. 90) e prova testemunhal.

Por sua vez, no tocante à
autoria
, insta salientar que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (transcrição do depoimento extraída da sentença - Id. 5689312, pp. 181/190), o apelante confessou a prática delitiva, havendo declarado que errou porque precisava de dinheiro e que estava cumprindo pena em meio aberto por roubo e furto quando renovou sua conduta delitiva.

Destaque-se, ainda, que, à luz do contraditório judicial (transcrição do depoimento extraída da sentença - Id. 5689312, pp. 181/190), a testemunha Henrique de Oliveira afirmou que foi o responsável por identificar o réu deixando o mercado sem pagar; que é o chefe de segurança; que quando percebeu a entrada do acusado, que já é conhecido do estabelecimento, passou a monitorá-lo; que o réu pegou fardos cervejas e saiu sem pagar; que os produtos subtraídos não são registrados em caixa convencional, mas em um lugar diferenciado; que o réu aproveitou a porta lateral aberta e saiu; que o réu alegou que uma senhora pagaria, porém nenhuma pessoa com aquelas características foi identificada no local e que tenha efetuado o pagamento; que os bens subtraídos totalizaram aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais); que o réu foi abordado já do lado de fora do mercado.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

À luz de tal panorama, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, sendo de rigor a manutenção da condenação.

No tocante à dosimetria, na primeira fase do cálculo dosimétrico, revela-se escorreita a desvaloração do vetorial da
culpabilidade
, visto que o réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outros delitos, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta.

De igual modo, é legítimo o sopesamento negativo dos antecedentes, visto que o apelante ostenta duas condenações definitivas (Ações Penais nº 0000727-61.2020.8.08.0065 e nº 0012309-03.2019.8.08.0030), sendo uma utilizada na primeira fase e, a segunda, para configurar a reincidência, na etapa intermediária do cálculo dosimétrico.

Assim sendo, ante a negativação de 02 (dois) moduladores, verifica-se que o Juízo sentenciante fora benevolente ao fixar a pena-base fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, que foram devidamente compensadas. Na terceira fase, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem aquilatadas.

À vista disso, verifica-se que não há qualquer mácula no cálculo dosimétrico, sendo de rigor, portanto, a manutenção da reprimenda imposta ao apelante.

Considerando a reincidência, acertada a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Registre-se que o Juízo sentenciante deixou de proceder á detração, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena.

Assim sendo, nos termos do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“
Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na reincidência do acusado.” (AgRg no AREsp n. 2.299.225/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.